Tribunal: STF
Processo: HC 239903
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisões monocráticas proferidas por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ em 26/6/2023 e 30/8/2023, assim fundamentadas, respectivamente:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HALECIO HENRIQUE DE LIMA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos da Apelação Criminal n. 1.0451.13.000862-1/001.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e de 500 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a Defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a reprimenda para 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime fechado inicial fechado, e 166 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e, de ofício, determinar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.



    A pena-base foi fixada no mínimo legal, mantida na segunda fase da dosimetria. Foi reconhecido o tráfico privilegiado na fração de 2/3.



    Nas razões do presente writ, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Argumenta que foi apreendida pequena quantidade de entorpecente.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja desclassificada a conduta para o tipo penal de uso de entorpecente. Pedido liminar indeferido às fls. 33-34.



    Informações prestadas às fls. 37-56 e 63-84.



    O Ministério Público Federal, às fls. 101-107, manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    [...]



    É relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a desclassificação do deito de tráfico de drogas para o delito de posse e porte de droga para uso próprio, ante a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos.



    Inicialmente, observe-se que as informações prestadas dão conta que o paciente já cumpriu integralmente a pena, tendo sido extinta a sua punibilidade em 04/04/2016 (fl. 63).



    Destarte, tem incidência o verbete sumular n. 695/STF: ‘Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade.’



    De todo modo, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.



    No caso concreto, o voto-condutor do acórdão combatido afastou a alegação de insuficiência probatória a teor dos excertos abaixo (fls. 15-16):



    ‘No tocante à autoria delitiva, não obstante a negativa do apelante, de igual forma se mostra inconteste no conjunto probatório formado nos autos. Vejamos.



    Fernando Carvalho Higino, policial militar, em Juízo, fls. 89, afirma:



    ‘... que confirma o histórico do BO de fls. 11/13 (...) que confirma as declarações prestadas em sede policial (...); que a PM recebeu várias denúncias de que o denunciado estava praticando tráfico de drogas; que as primeiras denúncias surgiram há mais de um ano atrás; que de dentro da viatura avistou quando o denunciado tentou passar algo para a pessoa de Fábio Junior; que Fábio Júnior avistou a viatura, deu sinal ao denunciado e este pegou o objeto que ia entregar a Fábio e colocou no bolso; que no momento da abordagem foi encontrada uma bucha de maconha no bolso do denunciado; que no quartel foram encontradas mais 03 buchas de maconha e 04 papelotes de cocaína que estavam dentro da cueca do denunciado...’.



    Registro que os depoimentos de Policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado e apreensão da droga, assim como realizaram levantamento do local dos fatos, merecem total credibilidade, mormente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, restando aptos a embasar o decreto condenatório, quando confortados entre si e pelas demais provas dos autos, conforme se observa na hipótese.



    Pela importância, é preciso registrar: indiscutível que policiais não devem ser considerados inidôneos ou suspeitos em virtude, simplesmente, de sua condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável pressupor, sem motivo relevante e cabalmente comprovado, a não veracidade de seus depoimentos, mormente quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, como no caso em tela.



    Ora, sabe-se que em casos de apuração do crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais que participaram da investigação e da prisão do agente são de grande importância na formação probatória tendo em vista a ausência de vítimas diretas e o temor provocado pelos traficantes em eventuais testemunhas, sendo certo que, quando rogados a prestar esclarecimentos os populares esquivam-se, exatamente pelo medo de represálias.



    (...)



    Destarte, além das provas judiciais, os indícios fortes e consistentes estão a embasar, à minha livre convicção, o édito condenatório em desfavor do apelante, restando devidamente comprovado, sobremaneira, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme amplamente demonstrado nos autos, ficando afastado o pleito desclassificatório.



    [...]



     Não há que se falar em desclassificação, como pleiteia a Defesa, isto, porque o ônus da prova é de quem a alega, e, por conseguinte, deveria por bem ter comprovado a contento a condição de usuário do apelante, contudo, tal mister não foi atendido, diferentemente do que ocorreu com relação à acusação, que provou os fatos narrados na denúncia.



     O apelante não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida destinava-se a seu próprio consumo, ainda, ao exame das circunstâncias que giram em torno da apreensão da substância ilícita, já citadas acima, entendo que não merece acolhimento o pleito defensivo de desclassificação da conduta para o delito de uso de entorpecentes.



    Ressalto: o critério quantitativo da droga apreendida não deve ser o único a ser examinado para se concluir se o agente é traficante ou usuário. Corroborando o entendimento por mim já colacionado em diversos julgados perante este E. Tribunal, o fato de ser o apelante usuário de droga não tem o condão de isentá-lo da responsabilidade que lhe é inerente.’



    Assim, eventual desconstituição de tal premissa demandaria aprofundada dilação probatória, totalmente incompatível com a via eleita.



    Não se descure que, para a eventual concessão da ordem, far-se-ia necessário que o direito alegado pela d. Defesa fosse líquido – dispensando apuração probatória – e certo – indene de dúvidas.



    In casu, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão objurgado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do paciente. Isso porque a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado, no qual se concluiu por provas robustas e suficientes à condenação.



    De mais a mais, a instância ordinária, diante do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu por provas suficientes à condenação, em especial pontuando que a defesa não logrou demonstrar a condição de usuário, como alega, diversamente da acusação que logrou demonstrar a condição de tráfico, ficando, assim, inviável a modificação da decisão por esta Corte, porquanto é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, de negativa de autoria, ou até mesmo de desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório.



    Sobre o tema: AgRg no HC n. 814.843/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023; AgRg no HC n. 806.652/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; AgRg no HC n. 771.324/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; e AgRg no HC n. 772.855/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, denego o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 1, pp. 66-70; grifei).



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de HALECIO HENRIQUE DE LIMA contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi inicialmente condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme sentença juntada às fls. 194-208.



    A defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao apelo, para reconhecer a redutora do tráfico privilegiado, redimensionando a reprimenda para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado inicial fechado, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, bem como para, de ofício, determinar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do acórdão juntado às fls. 269-283.



    Ajuizado pedido de revisão criminal perante a Corte de origem, foi julgado improcedente, com a concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de fixar o regime inicial prisional aberto, nos termos do acórdão juntado às fls. 13-31.



    No presente writ, o impetrante sustenta sofrer coação ilegal em razão da recusa à desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja desclassificada a conduta para o tipo penal de uso de entorpecente.



    Informações prestadas às fls. 345-351 e 354-363.



    O Ministério Público Federal, às fls. 365-368, opinou pelo não conhecimento do writ.



    É o relatório.



    Decido.



    O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea que justifique a recusa à desclassificação da conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006 para aquela prevista no art. 28 da mesma lei.



    De início, assinalo que foi impetrado prévio habeas corpus perante essa Corte Superior (HC n. 773.775/MG) contra o acórdão de apelação criminal (fls. 269-283), objeto da revisão criminal ora impugnada.



    Naquele writ, a defesa pleiteou também a desclassificação da conduta do paciente para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    Em decisão publicada em 29/06/2023, transitada em julgado em 02/08/2023, de minha relatoria, deneguei a ordem de habeas corpus, por não vislumbrar a existência de ilegalidade flagrante.



    Tendo em vista que a revisão criminal, apesar de constituir novo título judicial, manteve, no tocante ao pleito de desclassificação da conduta do paciente, plenamente hígido o acórdão de apelação e a fundamentação por ele invocada a fim de manter a condenação pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, remeto-me às razões esposadas no âmbito do HC n. 773.775/MG:



    [...]



    Dessa feita, tendo em vista as razões já exaradas no âmbito do HC n. 773.775/MG, as quais são plenamente aplicáveis ao presente writ, tenho que não há ilegalidade flagrante a ser reconhecida em razão da negativa à desclassificação da conduta do paciente para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.” (documento eletrônico 1, pp. 71-75).



    Ao final, busca-se:



    “[...] o provimento do habeas corpus, para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) para posse de droga para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006).” (documento eletrônico 1, p. 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Além disso, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017.



    Aliás, a revisão criminal ajuizada no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já foi analisada e julgada improcedente.



    Por fim, conforme consignado na decisão proferida no STJ em 16/6/2023, “o paciente já cumpriu integralmente a pena, tendo sido extinta a sua punibilidade em 04/04/2016”.



    Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 695/STF, assim redigida:



    “Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade.”



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator